Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GLOSAS. INCLUSÃO NAS FATURAS DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INTERVALO INTRAJORNADA SUPRIMIDO NA BASE DE CÁLCULO DO FGTS E DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 71, §4o DA CLT. ATO ADMINISTRATIVO CAUTELAR. LEGALIDADE RECONHECIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada pela impetrante ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo atinente à ilegalidade de glosas de valores a título de intervalo intrajornada suprimido que teriam sido indevidamente incluídos nas bases de cálculo dos encargos sociais e previdenciários (INSS e FGTS) dos seus empregados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal; (ii) apurar a legalidade da medida administrativa de glosa cautelar de valores lançados nas faturas da contratada, sob fundamento de possível irregularidade no cálculo de encargos sociais e previdenciários.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na hipótese dos autos, diante da existência de Ação Civil Pública em trâmite (no 0713043-51.2024.8.07.0001) versando sobre a mesma matéria e da controvérsia jurisprudencial existente.
4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica quando a discussão envolve matéria fática complexa ou controvérsia jurídica substancial, como no presente caso.
5. A glosa administrativa de valores, enquanto medida acautelatória, pode ser adotada com base no poder de autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei no 9.784/1999), especialmente quando se destina a resguardar o erário diante de indícios de pagamento indevido.
6. No caso concreto, a SES/DF demonstrou motivação adequada para a glosa, diante de possível indevida inclusão de verba indenizatória na base de cálculo de encargos sociais e previdenciários, respaldada por elementos objetivos e pela existência de procedimento judicial correlato.
7. O contraditório foi assegurado de forma diferida e a medida admite futura reversão, conforme os desdobramentos da Ação Civil Pública em curso. Direito líquido e certo não vislumbrado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode realizar glosas cautelares sobre valores lançados em faturas contratuais quando presentes indícios de cobrança indevida, com fundamento no poder de autotutela e no art. 45 da Lei no 9.784/1999.
2. O contraditório diferido é compatível com a natureza acautelatória da glosa e não configura ilegalidade, desde que oportunizada posterior manifestação da parte interessada.
3. A existência de controvérsia jurídica sobre a natureza da verba impugnada e de Ação Civil Pública em trâmite afasta a caracterização de direito líquido e certo apto a justificar a concessão de segurança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 300; CLT, art. 71, §4o; Lei no 9.784/1999, arts. 45 e 53; Lei Distrital no 2.834/2001..
Jurisprudência relevante citada: TRF1, REOMS 1002121-42.2016.4.01.3400, Rel. Des. Federal Flavio Jaime de Moraes Jardim, 6a Turma, PJe 19.11.2024.